Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA POR PRÁTICA DE ATO OBSCENO E AMEAÇA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PRAZO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu impropriamente da prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e ato obsceno (art. 233 do CP), por reconhecida inimputabilidade, nos termos do art. 386, parágrafo único, III, do CPP. Em consequência, foi-lhe imposta medida de segurança consistente em internação hospitalar pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, conforme art. 97, §1o, do Código Penal. A defesa pleiteia a redução desse prazo, invocando o princípio da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a redução do prazo mínimo da medida de segurança de internação hospitalar imposta a inimputável absolvido impropriamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de segurança possui natureza preventiva e terapêutica, voltada à proteção social e à recuperação do inimputável, devendo ser aplicada com base na periculosidade do agente, nos termos do art. 97 do Código Penal.
4. O prazo mínimo da medida de internação deve observar o intervalo legal de 1 (um) a 3 (três) anos, sendo admitida certa flexibilização à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que justificada pelas circunstâncias do caso.
5. No caso concreto, o réu apresenta histórico de vulnerabilidade social, uso de múltiplas substâncias psicoativas, ausência de suporte familiar e reincidência em práticas delitivas de cunho sexual, inclusive contra crianças, circunstâncias que denotam periculosidade persistente.
6. O prazo de 1 ano e 6 meses foi fixado com base em laudo psiquiátrico que recomendou expressamente a internação em ambiente protegido, sendo desaconselhada sua redução.
7. A manutenção do prazo mínimo não impede a reavaliação da medida, podendo a cessação da periculosidade ser constatada a qualquer tempo, conforme prevê o art. 176 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 96, 97, §1o; CPP, art. 386, parágrafo único, III; LEP, art. 176.